Tribunal: TJMT
Processo: 0001749-88.2017.8.11.0094
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001749-88.2017.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ADELAR KONZEN - CPF: 372.557.461-87 (APELANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HEITOR RODRIGUES DE LIMA - CPF: 294.656.038-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - NEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO - TEMA 257 DO STJ - PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL - ART. 485, VI, DO CPC - HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA - FUNJUS - CONDENAÇÃO DA VERBA EM JUIZO - IMPOSSIBILIDADE -
BIS IN IDEM
- - ALEGADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO ESTADO - DESCABIMENTO.

1. Nos termos do art. 12 da Lei Estadual n.º 10.433/2016 e art. 120 da Lei Complementar Estadual n.º 111/2002, o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo a referida verba ser novamente fixada judicialmente, sob pena de cobrança
“
bis in idem
”
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a renúncia sobre os direitos em que se funda a ação que discute débitos incluídos em parcelamento especial deve ser expressa, porquanto o preenchimento dos pressupostos para a inclusão do devedor no referido programa é matéria que deve ser verificada pela autoridade administrativa, fora do âmbito judicial (REsp 1.124.420/MG - Tema 257).

3. A negociação administrativa do débito amolda-se à hipótese de acordo extrajudicial que, não submetido a homologação, enseja o reconhecimento de ofício da perda superveniente do interesse processual e consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

4. A dedução de tese equivocada não dá ensejo à condenação por litigância de má-fé (art. 81 do CPC), pois não configura dolo processual ou culpa grave.

5. Recurso de Apelação provido em parte. Sentença modificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO ADELAR KONZEN
contra a sentença proferida pela Dra. Raisa Tavares Pessoa Nicolau, MM. Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi homologada a desistência da ação e extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (id. 161182734).

Em suas razões (id. 161182746), o Apelante alega, em síntese, que em momento algum requereu a desistência da ação, já que em verdade entabulou acordo extrajudicial com a Fazenda Pública, razão pela qual a extinção do feito deveria ter sido efetuada com este fundamento, sendo que os valores relativos aos honorários foram devidamente quitados no referido acordo.

Aduz, ainda, que o
ESTADO

apelado teria induzido o Juízo a erro, ao alterar a verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC),
“
quando em sua peça, mencionou um inexistente pedido de desistência para dar guarida a seu ilegal requerimento de novos honorários advocatícios
”
.

Com tais argumentos, postula o provimento do Recurso para a reforma da sentença objurgada, julgando-se extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III,
b
, do CPC, bem como para que seja o Apelado condenado por litigância de má-fé e honorários sucumbenciais, prequestionando a matéria para eventual interposição de recurso à instância especial.

Contrarrazões do
ESTADO

pelo desprovimento do Apelo, sob o argumento de que os presentes autos têm natureza autônoma do Executivo Fiscal, de modo que aquiesceu ao pleito do Apelante e requereu a condenação nos ônus de sucumbência, ressaltando que, embora o Apelante não tenha se utilizado do termo “desistência”,
“
o requerimento de extinção após a apresentação de contestação (puro e simples) não poderia possuir outra intenção senão a de desistir da ação ou a de renunciar ao direito em questão
”
(id. 161182752).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 163777165).

Certidão de tempestividade em id. 161182749.

Conclusos por redistribuição (id. 174856180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante pretende a reforma da sentença objurgada para que sejam afastados os honorários de sucumbência a que foi condenado e declarado extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III,
b
, do CPC (homologação de acordo extrajudicial), sendo ainda o
ESTADO
condenado
como litigante de má-fé por falsear a verdade dos fatos.

Do cotejo dos autos constato que o Recurso comporta
parcial provimento
.

Dispõe o art. 90 do CPC que, se a decisão for proferida
“
com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”
.

Entretanto, na hipótese dos autos, a parte noticiou a realização de
“
negociação administrativa
”
da dívida questionada nestes autos pugnando pela extinção do processo (id. 161182722), juntando, para tanto, os comprovantes de pagamento onde consta o
recolhimento ao FUNJUS
(id. 161182723, p. 2, id. 161182726 e id. 161182727), o que indica que já houve o pagamento de honorários advocatícios, pelo que nova inclusão de verba honorária configura flagrante
“
bis in idem
”
.

O recolhimento da referida verba ao FUNJUS (Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado) está previsto no art. 12 da Lei Estadual n.º 10.433/2016, sendo condicionante para a efetivação do parcelamento, que assim dispõe:

“Art. 12. A verba devida para o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS, incidente sobre o valor do crédito tributário efetivamente pago com os benefícios da presente Lei, poderá ser parcelada em até 24 (vinte e quatro) parcelas, mensais e sucessivas, limitadas ao valor mínimo de 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT por parcela.”

Por sua vez, o art. 120 da Lei Complementar Estadual n.º 111/2002 estabelece que o
FUNJUS compreende os honorários advocatícios

fixados nos parcelamentos
:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I -
honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos
;

II -
honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado
;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”
(g.n.).

Por essa razão o valor recolhido ao FUNJUS substitui aquele que seria fixado a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixado, sob pena de cobrança
“
bis in idem
”
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, POR DESISTÊNCIA, EM VIRTUDE DA ADESÃO DA CONTRIBUINTE AO PLANO DE REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
INSTITUÍDO PELA LEI 22.549/2017, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, V, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...) V. Na esteira do entendimento firmado nesta Corte, em regra,
a desistência da Ação Anulatória ou dos Embargos à Execução, decorrente da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento, não implica o afastamento da condenação aos honorários advocatícios
. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.156.874/MG, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA
, DJe de 02/02/2010; AgRg no REsp 1.055.910/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe de 21/11/2008. VI. Todavia,
a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, quando da adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento Fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da Execução Fiscal, configura bis in idem
. Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.011.237/RJ, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA
, DJe de 16/05/2013; AgRg no REsp 1.223.119/PR, Rel. Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA
, DJe de 26/03/2013. (...) VIII. Agravo interno improvido”.
(STJ. AgInt no REsp n. 1.994.559/MG, Relatora: Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. 14/11/2022, DJe 22/11/2022) (g.n)

A jurisprudência deste Sodalício não destoa deste entendimento:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA INCLUSO NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS
-
IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA ESFERA JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de bis in idem
”.
(TJMT. N.U 1025074-69.2019.8.11.0041, Relator: Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/11/2022, DJe 07/12/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL - DESISTÊNCIA - INDEFERIMENTO -
ADESÃO A PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
- PERDA SUPERVINENTE DO INTERESSE RECURSAL - RECONHECIDA - RECURSO PREJUDICADO -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS JÁ INCLUÍDOS NO ACORDO - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS
.
(...) 3. Nessa medida,
mostra-se incabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos casos em que a renúncia dos direitos pleiteados nos embargos a execução se der para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito, quando nos termos de adesão incluir cobrança de FUNJUS, como ocorreu na hipótese
. 4. Perda Superveniente do interesse Recursal, Apelo prejudicado.”
(TJMT. N.U 0014734-93.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/07/2022, DJe 11/08/2022) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ACORDO COM PREVISÃO DE RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO FUNJUS
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O recolhimento do percentual destinado ao FUNJUS substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios
. Desse modo, há que ser reformada a decisão que condenou o executado ao pagamento dessa verba.”
(TJMT. N.U 0006453-72.2016.8.11.0000, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/05/2018, DJe 29/05/2018) (g.n.)

Quanto à pretensão de reforma da sentença para que conste a extinção do feito com resolução de mérito, pela homologação de transação, melhor sorte não teve o Apelante.

É que o noticiado acordo celebrado extrajudicialmente (adesão ao parcelamento da dívida) em verdade não foi submetido à homologação judicial, não tendo o Juízo
a quo
sequer avaliado sua validade ou eficácia, razão pela qual o feito não pode ser extinto com fulcro no art. 487, III,
b
, do CPC, como pretendido.

Por outro lado, para que fosse extinto por desistência, como na hipótese, seria necessário
pedido expresso
da parte nesse sentido, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, no sentido de que:

“
Na esfera judicial,
a renúncia sobre os direitos em que se funda a ação que discute débitos incluídos em parcelamento especial deve ser expressa
,
porquanto o preenchimento dos pressupostos para a inclusão da empresa no referido programa é matéria que deve ser verificada pela autoridade administrativa, fora do âmbito judicial
.”
(STJ. Tema 257,
Leading case
:
REsp n. 1.124.420/MG, Relator Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Seção, j. 29/02/2012, DJe de 14/03/2012) (g.n.)

Logo, a ocorrência de
“
negociação administrativa
”
amolda-se à hipótese de acordo extrajudicial que, não submetido à homologação judicial, realmente enseja a extinção do feito, porém, com outro fundamento, qual seja, o da perda superveniente do interesse processual, portanto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por fim, entendo que também não merece guarida
o pedido de condenação do
ESTADO
por litigância de má-fé
, uma vez o pleito de homologação da desistência da ação, ainda que equivocado, não configura dolo processual ou culpa grave, necessários à aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso interposto, porém a ele dou
PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada apenas para afastar a incidência dos honorários de sucumbência, ante a configuração de
bis in idem
, mantendo a extinção do feito, porém, com outro fundamento, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023